Tribunal: STF
Processo: RHC 57327
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - PROCESSO-CRIME - EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO
JULGADO JUSTIFICADO PELO TRIBUNAL "A QUO" - RECURSO QUE, DEIXANDO DE
IMPUGNAR O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO, PRETENDE A REFORMA DO JULGADO COM
BASE EM QUESTÃO NÃO EXAMINADA NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DE
HABEAS CORPUS IMPROVIDO.